Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo civil e civil. Responsabilidade aquiliana – acidente (ou sinistro) de trânsito – manobra malsucedida de retorno – desatenção às condições de trânsito – culpa exclusiva. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A pretensão de ambas as partes é obter indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O sinistro ocorreu em Santa Maria, após o Sr. Miguel Arcanjo sair de um retorno e adentrar na via principal, pela qual transitava o veículo conduzido pelo Sr. Douglas.
2. Os processos 0718475-27.2024.8.07.0009 e 0709270-41.2024.8.07.0019 foram julgados de forma simultânea, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.
3. Sua Excelência, na origem, julgou procedente o pedido formulado pelo Sr. Douglas, atribuindo culpa exclusiva pelo sinistro ao Sr. Miguel e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 13.597,32.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; e (ii) identificar o responsável pelo acidente de trânsito, com os respectivos desdobramentos jurídicos de natureza patrimonial.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. Procedo o julgamento simultâneo dos processos n. 0718475-27.2024.8.07.0009 e 0709270-41.2024.8.07.0019.
7. Não procede a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de se produzir parecer técnico ou de se ouvir testemunhas, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, porque não há relato de qualquer das partes quanto à existência de testemunhas e, também pela impossibilidade de realização de qualquer estudo técnico do acidente. Esse último, em razão da impossibilidade de reprodução sobre a dinâmica do acidente ou mesmo em razão de os veículos terem sofrido alteração ao longo dos últimos meses. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
8. Dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” e que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
9. Ao proceder ao reexame das fotografias apresentadas por ambas as partes nos dois processos, especialmente quanto aos danos nos veículos, verifica-se que a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao Sr. Miguel. As avarias no veículo do Sr. Miguel, conforme demonstrado nas imagens constantes do ID 73291737 - Pág. 1 do processo n. 0709270-41.2024.8.07.0019, indicam que o automóvel se encontrava em posição perpendicular à via principal, com danos no para-choque dianteiro, lado direito — ou seja, no momento inicial da manobra de retorno. Os danos no veículo do Sr. Douglas, localizados na lateral esquerda, na altura da porta do motorista, são compatíveis com a dinâmica por ele narrada, de que trafegava pela via principal quando teve sua trajetória interceptada pelo veículo que saía do retorno.
10. Ou seja, o que se verificou foi uma tentativa malsucedida de execução de manobra de retorno, que resultou na interceptação do veículo que trafegava regularmente pela via principal.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrente nos dois processos. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor total de R$ 600,00, pela atuação nos dois processos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 36.
Jurisprudência relevante citada: n/a